Tribunal: TJMT
Processo: 1004160-55.2020.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004160-55.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERICA FERNANDA DOS SANTOS - CPF: 981.956.461-15 (RECORRENTE), ALINE RODRIGUES DE LOURDES - CPF: 048.746.231-90 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (RECORRIDO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004160-55.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente:

TV Gazeta Digital Ltda.

Recorrida:

Erica Fernanda dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de julho de 2020

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM DA AUTORA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INTIMIDADE E DA VIDA PRIVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO

1. A divulgação da imagem da vítima em programa de televisão e em site de notícias, sem a sua permissão, por violar a sua intimidade e vida privada gera direito à indenização a título de dano moral pelo constrangimento causado.

2. A Recorrida comprovou que a sua imagem foi divulgada em programa de televisão e também em site em matéria com o título “Homem espanca a mulher dentro do carro”.

3. O direito de informar em matéria jornalística tem limite no direito à privacidade, a honra e a imagem. Ainda que a vítima tenha sofrido agressão física de seu esposo, sem o seu consentimento, a sua imagem não poderia ter sido exposta publicamente, por ter direito à intimidade e a vida privada assegurados pela Constituição Federal.

4. A vítima, autora desta ação, ora Recorrida, declarou que não queria representar contra seu esposo, nem registrar boletim de ocorrência, por isso a sua imagem deveria ser preservada na matéria jornalística, o que não ocorreu, pois seu rosto foi exposto.

5. Consta na sentença recorrida: “
No caso em apreço, a parte autora trouxe aos autos a reportagem a qual atribui conteúdo indevido, restando a análise quanto à licitude do uso da mesma. De início, destaco que o direito à livre manifestação do pensamento e à comunicação e informação encontram seus limites no direito fundamental à honra e à imagem, bem como à intimidade e vida privada. Portanto, tem-se o que se denomina colisão ou conflito entre direitos fundamentais, cuja solução passa pelo recurso ao denominado ‘
juízo de ponderação
’. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X, que: “
(...) - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...)
”.
Ainda, o Código Civil, em seu art. 20, assegura proteção específica do direito à imagem, ao assim dispor: “
Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais
”.
Portanto, cuidando-se a preservação da imagem de direito constitucionalmente assegurado, o ressarcimento se impõe pela sua divulgação sem autorização, residindo o dano na exploração indevida da imagem. ..... ........No presente caso, em que pese os argumentos do Requerido, basta um exercício de bom senso para concluir que a imagem exibida, friso, sem autorização, tem o condão de causar dor, sofrimento, humilhação à autora. Ressalto que a exposição midiática da vítima fomenta o julgamento popular, lesando reiteradamente a agredida. A imagem tal como exibida é desnecessária e sensacionalista. Se a atual legislação garante a privacidade dos suspeitos (Lei 13.869/2019), o mínimo que se espera é que as vítimas tenham a mesma proteção. Assim, é imperiosa a responsabilização do requerido pelos danos causados à demandante. A
hipótese dos autos reflete o dano moral
in re ipsa
ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento, a angústia e o transtorno causados pela parte requerida são presumidos, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano
”
.

6. A sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Recorrente a pagar indenização a título de dano moral no valor de R$ 7.000,00 não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021